Tribunal: TJPA
Processo: 0820097-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820097-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PAULO MARCOS VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM OPME. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente procedimento cirúrgico ortopédico, inclusive materiais de OPME, prescritos ao beneficiário diagnosticado com transtornos internos do joelho (CID-10 M23).

A agravante sustenta ilegitimidade passiva, ao argumento de inexistir vínculo contratual direto com o autor, por integrar sistema de intercâmbio entre cooperativas Unimed, bem como defende a legalidade da autorização parcial dos materiais cirúrgicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a UNIMED BELÉM possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária no âmbito do sistema Unimed; (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a cobertura integral do procedimento cirúrgico, incluindo OPME prescritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autonomia administrativa das cooperativas não afasta a responsabilidade solidária no âmbito do Sistema Unimed, à luz da teoria da aparência e dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor, sendo legítima a inclusão da cooperativa executora no polo passivo.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade passiva das unidades cooperativas vinculadas à marca Unimed, diante da cadeia de fornecimento e da legítima expectativa do consumidor.
6. Nos planos de saúde, é obrigatória a cobertura de órteses, próteses e materiais especiais diretamente vinculados a procedimento cirúrgico e caracterizados como dispositivos médicos implantáveis.
7. Laudos médicos recentes demonstram a necessidade do procedimento e o risco de agravamento do quadro clínico, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
8. A interpretação das cláusulas contratuais deve observar o Código de Defesa do Consumidor, aplicável subsidiariamente aos contratos de plano de saúde, prevalecendo a tutela do direito fundamental à saúde sobre interesses meramente econômicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, à luz da teoria da aparência e da cadeia de fornecimento. 2. É obrigatória a cobertura de OPME diretamente vinculados a procedimento cirúrgico prescrito, quando caracterizados como dispositivos implantáveis e demonstrada a urgência clínica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 197; 170, V; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G; Estatuto do Idoso, arts. 2º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 1.931, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 07.02.2018; STJ, REsp 1.377.899/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 11.02.2015; STJ, REsp 1.673.822/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 13.11.2018.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DA CAPITAL

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0820097-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: PAULO MARCOS VIEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão monocrática que, ao apreciar o recurso anteriormente manejado, negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em desfavor da agravante.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por PAULO MARCOS VIEIRA DA SILVA em desfavor da ora agravante, por meio da qual o autor sustenta ser beneficiário de plano de saúde e ter sido diagnosticado com patologia classificada sob o CID-10 M23 (transtornos internos do joelho), tendo-lhe sido prescrito tratamento médico específico. Aduz que, não obstante a recomendação médica, houve negativa de cobertura após submissão do caso à junta médica da operadora, reputando tal conduta abusiva e ilegal.

O juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré autorizasse e custeasse integralmente o procedimento cirúrgico indicado, incluindo materiais necessários, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, em decisão fundamentada no art. 300 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a UNIMED BELÉM interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi conhecido, mas desprovido por decisão monocrática deste Relator, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, entendimento este ora impugnado por meio do presente Agravo Interno.

Em suas razões recursais, a agravante desenvolve argumentação centrada na alegada ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que não integra a relação jurídica material discutida nos autos originários. Afirma que o recorrido mantém vínculo contratual com outra cooperativa do sistema Unimed, especificamente a UNIMED BAURU, inexistindo, portanto, qualquer relação contratual direta com a UNIMED BELÉM que justifique sua inclusão no polo passivo da demanda.

Nesse contexto, assevera que as cooperativas integrantes do sistema Unimed possuem autonomia administrativa, financeira e jurídica, sendo entidades distintas, com personalidade jurídica própria, inexistindo solidariedade entre elas. Argumenta que eventual atendimento prestado fora da área de abrangência contratual decorre de sistema de intercâmbio, o qual se limita à disponibilização de rede credenciada, não implicando responsabilidade pelo custeio ou autorização de procedimentos, atribuição exclusiva da operadora contratada.

A agravante sustenta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou tal distinção estrutural, impondo-lhe obrigação indevida e estranha ao contrato firmado pelo recorrido, o que configuraria violação ao princípio da legalidade e à regra da responsabilidade contratual.

Ademais, argumenta que não houve qualquer negativa de cobertura por sua parte, uma vez que a autorização do procedimento dependeria exclusivamente da operadora de origem, responsável pela análise e custeio do tratamento. Assim, conclui inexistir fundamento jurídico que legitime sua responsabilização.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática, com o consequente provimento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, afastando-se integralmente a obrigação que lhe foi imposta. Subsidiariamente, pugna pela submissão do feito ao julgamento colegiado.

Contrarrazões sob o Id.
33105013
.

É o relatório, pelo que determino a sua inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Com efeito, conforme consta na decisão recorrida, independentemente das autonomias formais das cooperativas, elas encontram-se interligadas em um sistema de intercâmbio, envolvendo as diversas Unimeds. A UNIMED de Belém, como parte integrante desse sistema, possui responsabilidade solidária na prestação dos serviços, especialmente considerando a teoria da aparência e os princípios de proteção ao consumidor, bem como tendo restado comprovada a ilegalidade na recusa do pleito do consumidor.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela agravante.

No caso em exame, vislumbra-se que a UNIMED BELÉM, ora agravante, não se limitou à função de repasse logístico, como afirma, mas efetivamente deliberou sobre o pedido do agravado, negando parcialmente a cobertura de procedimento prescrito por médico cooperado, especificamente quanto aos materiais cirúrgicos necessários à realização da cirurgia ortopédica.

Além disso, o Complexo Unimed é constituído por um sistema de cooperativas de saúde interligadas, que operam por meio de um regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de beneficiários de uma unidade em localidades diversas. Esse modelo garante que a Unimed de origem seja responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Embora cada entidade tenha autonomia administrativa, todas compartilham a mesma marca e operam sob um sistema cooperativo nacional, o que gera a legítima expectativa dos consumidores quanto à prestação contínua dos serviços contratados.

Independentemente das autonomias formais das cooperativas, elas encontram-se interligadas em um sistema de intercâmbio, envolvendo as diversas Unimeds. A UNIMED de Belém, como parte integrante desse sistema, possui responsabilidade solidária na prestação dos serviços, especialmente considerando a teoria da aparência e os princípios de proteção ao consumidor.

Sobre o tema, colaciono os julgados do STJ e TJE/PA, a seguir ementados:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.
2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia,
mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido.” (REsp nº 1.377.899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11/2/2015).

“

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. UNIMED BELÉM E UNIMED RIO DIREITO À SAÚDE, NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA QUE AS REQUERIDAS PRESTEM OS SERVIÇOS CONTRATADOS, COM FULCRO NO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A UNIMED BELÉM faz parte de um sistema e o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, traz a possibilidade de qualquer uma delas ser acionada, pois são integrantes do Sistema Cooperativo Unimed, que constitui uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada.
2. Havendo a prova inequívoca das alegações do autor/agravado diante dos documentos carreados aos autos, assim como o fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (2018.00442434-08, 185.407, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, publicado em 2018-02-07).

...

Nesse contexto, o Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.580.432, consolidou o entendimento de que, à luz da teoria da aparência, há a legitimidade e responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento entre a Unimed contratada e a Unimed executora com fulcro na hipossuficiência do consumidor, sendo possível a responsabilização solidária do fornecedor aparente.

Ademais, cito julgados do Egrégio STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018) (GRIFO NOSSO).
...

Assim, anoto se encontrar
afastada a ilegitimidade passiva da agravante
, bem como encontra-se configurado o seu dever de solidariedade.

De outro modo, aplicando-se ao caso concreto, restou consignado o seguinte:

“No mérito, anoto que, em sede de Agravo de Instrumento, a análise se limita a presença ou não dos pressupostos autorizadores da tutela requerida.

A controvérsia posta a julgamento restringe-se a examinar se a decisão, que deferiu a tutela de urgência impondo à operadora de plano de saúde a obrigação de autorizar

integralmente do procedimento cirúrgico prescrito ao autor – incluindo todos os materiais de OPME solicitados, merece ser mantida, ou se restaria justificada sua reforma, diante da autorização parcial de materiais com base em critérios técnicos e normativos.

O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que, nos planos de saúde, é obrigatória apenas a cobertura de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) sem a finalidade estética e que necessitem de cirurgia para serem colocados ou retirados, ou seja, que se qualifiquem como dispositivos médicos implantáveis, independentemente de se tratar de produto de alto custo ou não. Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE AUDITIVA. COBERTURA. DISPOSITIVO MÉDICO NÃO IMPLANTÁVEL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é nula a cláusula contratual que exclua da cobertura órteses, próteses e materiais, desde que diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Todavia, esse entendimento não se aplica ao fornecimento de prótese auditiva, porque desvinculada da realização de ato cirúrgico. Precedentes.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.’

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.919.376/PE, minha relatoria, julgado em 25/5/2021, DJe de 25/5/2021)

...

‘CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SIDROME DE POIRIER-BIENVENU. RECUSA DE COBERTURA PARA O FORNECIMENTO DE ÓRTESES. IMPLANTAÇÃO DESVINCULADA DE ATO CIRÚRGICO. RECUSA LEGÍTIMA. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. "5. Nos planos de saúde, é obrigatória apenas a cobertura de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) sem a finalidade estética e que necessitem de cirurgia para serem colocados ou retirados, ou seja, que se qualifiquem como dispositivos médicos implantáveis, independentemente de se tratar de produto de alto custo ou não
" (REsp n. 1.673.822/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 11/5/2018).

2. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.’

(AREsp n. 2.880.143/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

Na hipótese sub judice, observa-se que o agravado se encontra lesão meniscal associada à sinovite, com sinais de degeneração articular discreta em compartimento medial, conforme comprovam os documentos médicos acostados aos autos, com recomendação médica expressa para realização de procedimento cirúrgico.

Registre-se que a existência de laudos clínicos atualizados de 2024 e 2025, em especial o último que relata que o “paciente vem piorando clinicamente com a demora da liberação do procedimento, interferindo diretamente em sua qualidade de vida”, denota com clareza o perigo de dano irreversível, consistente no agravamento da saúde e na imposição de sofrimento desnecessário ao agravado.

A documentação médica anexada aos autos comprova, sem dúvida razoável, a necessidade do procedimento e a correlação direta dos materiais requeridos com a intervenção cirúrgica, caracterizando-os, assim, como dispositivos médicos implantáveis, nos exatos termos exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A exigência de submissão à junta médica, em tais circunstâncias, não apenas desrespeita a boa-fé contratual e os princípios da função social do contrato, mas compromete diretamente o direito à saúde e à vida da consumidora, em clara afronta ao art. 6º, I, do Código de Defesa do Consumidor, e ao art. 1º, III, da Constituição da República.

Não se trata aqui de simples divergência teórica sobre a conveniência de certo insumo, mas de prescrição médica específica, emitida por profissional que acompanha o quadro clínico do paciente e, portanto, possui maior conhecimento da realidade fática do que uma junta técnica distante da assistência direta.

A concessão da tutela antecipada, nesse contexto, não representa imposição desarrazoada ou desproporcional, mas sim efetivação do direito fundamental à saúde (art. 6º e art. 196 da Constituição Federal) e da proteção integral à pessoa idosa (art. 2º e art. 15 do Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/2003).

Por fim, quanto ao alegado risco de irreversibilidade da decisão de primeiro grau, tal risco se mostra ínfimo diante da potencial consequência inversa – o agravamento do estado de saúde do recorrido, caso a cirurgia continue sendo retardada.

Na hipótese, destaca-se, ainda, que o contrato de plano de saúde envolve relação de consumo entre as partes e, desse modo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em consonância com as normas do CDC,
ex vi
do art. 35-G, da Lei 9.656/98,
in verbis
:

‘Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990’
.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça-STJ:

‘Os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor’
(STJ - AGA. 311830/ SP - 3ª Turma - Rel. Min. Castro Filho - DJU 01.04.2002).

Outrossim, destaco que a Lei Nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, visa equacionar os interesses por vezes antagônicos que emergem da atividade privada no ramo, quer dizer, estamos falando de exercício da empresa na seara da assistência médica que, no regime capitalista, objetiva a obtenção de lucros
versus
o direito fundamental do consumidor, que pretende ver a sua saúde integralmente garantida, além de ser a parte vulnerável da relação jurídica, historicamente desprotegida e prejudicada pelos atores privados mais poderosos.

No julgamento da ADI 1.931
[1]
,
(ADI 1.931, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, julg. 07/02/2018, DJe 08/06/2018)
, no qual foram impugnados diversos dispositivos da Lei 9.656/1998, o Plenário da Corte manifestou de forma inequívoca a prevalência da tutela da saúde sobre o lucro, a despeito da proteção constitucional também conferida à livre iniciativa. Com efeito, o relator, Min. Marco Aurélio, consignou:

“A defesa intransigente da livre iniciativa é incompatível com o fundamento da dignidade da pessoa humana, bem assim com os deveres constitucionais do Estado de promover a saúde – artigo 196 – e prover a defesa do consumidor – artigo 170, inciso V. O quadro anterior à regulamentação bem revela as inconsistências do mercado em jogo considerada a Carta Federal [....]. [...]

A promoção da saúde, mesmo na esfera privada, não se vincula às premissas do lucro, sob pena de ter-se, inclusive, ofensa à isonomia, consideradas as barreiras ao acesso aos planos de saúde por parte de pacientes portadores de moléstias graves. A atuação no lucrativo mercado de planos de saúde não pode ocorrer à revelia da importância desse serviço social, reconhecida no artigo 197 do Texto Maior: [...].

[...]

A atividade dos planos de saúde, embora lucrativa, satisfaz o interesse coletivo de concretização do direito à saúde, incrementando os meios de atendimento à população.”

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 16/06/2026